Tribunal: TJPA
Processo: 0821887-78.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821887-78.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES PEREIRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Direito Civil. Obrigação de fazer. Baixa de gravame. Veículo quitado. Indenização por danos morais. Inexistência de dano moral presumido. Mero dissabor. Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que determinou a baixa do gravame sobre o veículo quitado, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia cinge-se à análise da correção ou incorreção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante do atraso na baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo, após quitação, o que teria frustrado a venda do bem.

III.

Razões de decidir:

3.

Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.078, o mero atraso na baixa do gravame por parte da instituição financeira não configura, por si só, dano moral presumido
("in re ipsa"
).

4.

No presente caso, a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer circunstância específica que demonstre lesão extrapatrimonial relevante, além dos meros dissabores cotidianos.

5.

A falta de prova concreta impede o reconhecimento do direito à indenização por dano moral, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: O atraso na baixa de gravame fiduciário, por si só, não configura dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DAS GRACAS GOMES PEREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, movida em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer manejado na inicial, para condenar a requerida a retirar o gravame do veículo da autora, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por moral formulado pela requerente, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Considerando a sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência ao patrono da parte ex adversa, no percentual de 10% sobre o valor da causa, em relação aos quais suspendo a exigibilidade para a autora, em razão da gratuidade deferida no Id num. 25002501, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC/15.

Transitado em julgado a presente decisão, CERTIFIQUE-SE o ocorrido e ARQUIVEM-SE os presentes autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas legais.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da presente demanda será considerada pelo juízo como hipótese de embargos protelatórios, incidindo as penalidades previstas no art. 1.026, § 2º do CPC/15.

P.R.I.C.”

Nas razões recursais, alega que, após quitar o financiamento de um veículo conforme acordo homologado, o apelado não procedeu à baixa do gravame no prazo legal de 10 dias e que esse atraso impossibilitou a apelante de transferir ou vender o veículo, gerando prejuízos. Afirma que a situação causou transtornos e abalo moral, pleiteando indenização pelo dano moral, com base em jurisprudência que reconhece esse tipo de dano como presumido (
"in re ipsa"
).

Defende que o dano moral é evidente, dado o estresse e constrangimento enfrentados, e que, conforme entendimento dos tribunais, não seria necessária a comprovação específica do abalo psicológico, visto que o descumprimento do acordo já geraria esse direito automaticamente.

Ao final, postula provimento do apelo para reformar a sentença e condenar o demandado ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A presente questão em análise restringe-se à verificação da correção ou incorreção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso na baixa do gravame de alienação fiduciária sobre veículo quitado, situação que, segundo a apelante, teria impossibilitado a venda.

Contudo, o recurso não merece acolhimento.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.078, sob o rito dos recursos repetitivos, o mero atraso na baixa do gravame por parte da instituição financeira não configura, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021.)

Para o reconhecimento do direito à indenização por dano moral, é necessário que a parte autora comprove a ocorrência de circunstâncias específicas que tenham causado grave lesão à sua personalidade ou reputação social, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.

No caso dos autos, a apelante não conseguiu demonstrar, de forma inequívoca, a existência de um dano extrapatrimonial relevante. A simples alegação de que a venda do veículo foi frustrada pela manutenção do gravame, sem qualquer indício que a corrobore, não é suficiente para caracterizar o dano moral, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Dessa forma, ausente prova robusta de lesão extrapatrimonial, deve ser mantida a sentença de improcedência.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, porém em relação à autora sua exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/10/2024